Tribunal: TCU
Processo: 036.313/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidade na documentação exigida para a prestação de contas dos recursos captados para a execução do projeto cultural denominado Coral PK Cables, Pronac 06-7734.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurados em desfavor da entidade Grêmio PK Cables do Brasil e dos responsáveis pela gestão e execução dos recursos captados, Sr. Márcio Luciano Alves Ferreira e Sras. Claúdia Pacheco de Souza e Sidele Woehl, devido à não consecução dos objetivos pactuados no âmbito do projeto cultural "Coral PK Cables" (Pronac 06-7734); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo em relação à Sra. Sidele Woehl (XXX.448.709-XX), sem julgamento de mérito, por ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar irregulares as contas do Grêmio PK Cables do Brasil (03.417.098/0001-75), do Sr. Márcio Luciano Alves Ferreira (XXX.077.609-XX), e da Sra. Cláudia Pacheco de Souza (XXX.963.299-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar, solidariamente, os responsáveis abaixo mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Grêmio PK Cables do Brasil (03.417.098/0001-75) e Márcio Luciano Alves Ferreira (XXX.077.609-XX): Valor (R$) Data 25.000,00 24/11/2006 33.000,00 26/12/2006 21.864,44 2/10/2007 9.3.2. Grêmio PK Cables do Brasil (03.417.098/0001-75) e Cláudia Pacheco de Souza (XXX.963.299-XX): Valor (R$) Data 29.805,97 28/1/2009 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial da Cultura, à Secretaria Federal de Controle Interno e aos responsáveis para conhecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis.